Tribunal: STF
Processo: HC 92351
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. CONTRARIEDADE AO ART. 312 DO
   CPP. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A decisão apontou as
   razões da custódia cautelar, explicitando, inclusive, o porquê de
   não se determinar a mesma medida para outros envolvidos.
II -
   Fundamentação suficiente e consentânea com os ditames
   constitucionais.
III - Alegação quanto à inépcia da denúncia que
   constitui inovação indevida.
IV - HC conhecido em parte e
   indeferido na parte conhecida.